Tribunal: STF
Processo: ARE 1235752
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão monocrática deste Relator que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário, em face da incidência das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Nos Embargos de Declaração, a parte embargante aponta erro de procedimento por parte do tribunal de origem, que ignorou ordem da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para aplicação de tema de repercussão geral.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme consta no relatório da decisão ora embargada, após o ingresso dos autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 20/9/2019, a Presidência proferiu o seguinte despacho, em 29/10/2019:
    “DESPACHO 
    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492): repercussão geral reconhecida. 
    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). “
    Remetido o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o Eminente Presidente da Seção de Direito Privado assim se manifestou:
    “A decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal a fls. 791 é idêntica àquela juntada a fls. 571 e sobre a qual esta Presidência da Seção de Direito Privado se manifestou no sentido de que a questão debatida nestes autos trata de cobrança de taxas originadas de vínculo contratual, matéria não abordada no tema 492 da Corte Suprema. 
    Destarte, remetam-se os autos ao E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida por esta Presidência a fls. 777/778, observadas as formalidades legais. “
    Distribuído a mim no retorno ao STF, em 8/6/2021, abordei explicitamente o cabimento do referido tema de repercussão geral, na decisão ora embargada:
    “De início, verifica-se que a lide versa sobre a relação contratual entre as partes, não se adequando ao Tema 492 da repercussão geral. “
    Nos presentes embargos, a parte expõe dois argumentos: (i) o Tribunal de origem não poderia ter reenviado os autos ao STF, cumprindo-lhe apenas aguardar o julgamento do precedente e adequá-lo ao caso concreto e (ii) deve ser aplicado o precedente do tema 492 da repercussão geral.
    Quanto ao primeiro ponto, não há qualquer irregularidade na atuação do Tribunal de origem. Verificando que o caso não se ajusta ao precedente de repercussão geral, é legítimo que, fundamentadamente, restitua o processo ao STF. A medida vai ao encontro do princípio da celeridade processual, pois seria absurdo esperar o julgamento do leading case quando, desde logo, constata-se sua inaplicabilidade à hipótese concreta.
    Quanto ao segundo argumento destes embargos, a recusa da instância de origem em seguir o precedente foi confirmada na decisão ora embargada. A insurgência da embargante quanto a esta parte da decisão do Relator não se comporta no âmbito do recurso aclaratório. Não há omissão, obscuridade ou erro material no ponto.
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prejudicado o exame da Petição 44.538/2021, que veicula as mesmas questões aqui analisadas.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente